Tribunal: TJDFT
Processo: 0710716-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710716-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido cautelar, ajuizada pelo Governador do Distrito Federal em face da Lei Distrital no 7.462/2024, que “Institui públicas de proteção à mulher e de igualdade de gênero no âmbito da administração pública direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal”, por violação aos art. 14; art. 17, II; art. 19, I; art. 53; art. 71, §1o, II, IV e V; e art. 100, VI, X e XV, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal. Vislumbro a relevância da matéria, pois a lei impugnada atribui obrigações aos servidores públicos e ao Governo do Distrito Federal. Assim, nos termos do art. 12 da Lei no 9.868/2008 c/c o art. 8o, §5o, da Lei no 11.697/2008, bem como o art. 146 do Regimento Interno desta Corte, oficie-se à Câmara Legislativa do Distrito Federal, solicitando informações no prazo de 10 (dez) dias. Após, ao Procurador-Geral do Distrito Federal e ao Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios para, sucessivamente, apresentarem manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator